Tribunal: TJES
Processo: 0000511-34.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000511-34.2022.8.08.0032

APELANTE: ARLENIO TORRES, JORGE LOPES SOBRINHO, PEDRO LOPES FILHO, JEFFERSON DE CASTRO LOPES, IZABELLA DE SOUZA DEFANTI

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES15053
Advogados do(a) APELANTE: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO - ES15786, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA - ES16046, IGOR DE SOUZA SANTOS - ES34510-A, RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES15053

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE CAPITAIS. OCULTAÇÃO DE TITULARIDADE EMPRESARIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DO DOLO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação criminal, mantendo condenação pelos crimes de falsidade ideológica e lavagem de capitais. Os embargantes alegaram omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, à indicação da norma jurídica concreta que tornaria penalmente relevante a ocultação da titularidade empresarial e à análise individualizada do dolo de cada réu, requerendo efeitos infringentes para anular a sentença ou absolvê-los.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar de modo analítico a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada; (ii) estabelecer se a ocultação da titularidade empresarial possui relevância jurídico-penal para caracterizar falsidade ideológica; (iii) determinar se houve análise suficiente do dolo individual dos embargantes nos crimes de falsidade ideológica e lavagem de capitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do julgamento nem à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada.

O acórdão comporta integração quando a fundamentação anterior, embora suficiente para manter a condenação, examina de forma concisa pontos nucleares da insurgência defensiva.

A sentença atende ao dever constitucional e legal de fundamentação quando correlaciona as provas técnicas aos atos específicos de cada réu e reconhece divisão funcional de tarefas em associação estável e permanente.

A conduta de Arlênio Torres é individualizada pela aceitação consciente de figurar como titular formal da empresa Art Locação e Transportes EIRELI, fornecendo o nome necessário à fraude.

A conduta de Jorge Lopes Sobrinho é individualizada pelo exercício da gestão de fato e do controle financeiro da empresa, mediante procuração e movimentação de contas bancárias.

As condutas de Jefferson de Castro Lopes e Izabella de Souza Defanti são individualizadas por atos executórios consistentes no recebimento de cheques nominais à empresa interposta e na assinatura de notas fiscais perante o Município de Mimoso do Sul.

A ocultação do controlador real da empresa possui relevância jurídico-penal quando a inserção de titular formal visa burlar impedimentos fiscais e administrativos, impedir o conhecimento da real capacidade técnica e idoneidade dos executores contratados pelo Poder Público e conferir aparência de legalidade à drenagem de recursos públicos.

O dolo dos réus decorre da adesão subjetiva ao plano delitivo, evidenciada pela ciência da impossibilidade de atuação da empresa anterior, pela liderança na simulação contratual, pela gestão informal, pelo saque de valores e pela estabilidade do vínculo entre 2017 e 2020.

A falsidade ideológica configura infração antecedente da lavagem de capitais quando os atos de dissimulação são praticados por meio de estrutura empresarial simulada.

A integração do acórdão supre as omissões apontadas, mas não altera a conclusão condenatória, a dosimetria das penas nem os regimes prisionais fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para integração e esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração permitem a integração do julgado quando o acórdão examina de modo conciso teses defensivas relevantes, sem que isso implique necessária alteração do resultado. 2. A sentença penal é suficientemente fundamentada quando individualiza as condutas dos réus e correlaciona os atos imputados ao acervo probatório. 3. A ocultação da titularidade empresarial possui relevância penal quando serve para burlar impedimentos administrativos e fiscais, mascarar os reais controladores e viabilizar contratações públicas por empresa de fachada. 4. O dolo nos crimes de falsidade ideológica e lavagem de capitais pode ser reconhecido a partir da adesão consciente dos agentes à estrutura empresarial simulada, da divisão funcional de tarefas e da permanência do vínculo delitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 315, § 2º, IV, 381, III, 619 e 620; CP, arts. 69 e 299; CPC, art. 1.002, III; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp nº 2.486.964/PB; STJ, AgRg no REsp nº 1.994.138/AM; STJ, AgRg no AREsp nº 3.062.438/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000511-34.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLENIO TORRES e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE CAPITAIS. OCULTAÇÃO DE TITULARIDADE EMPRESARIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DO DOLO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação criminal, mantendo condenação pelos crimes de falsidade ideológica e lavagem de capitais. Os embargantes alegaram omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, à indicação da norma jurídica concreta que tornaria penalmente relevante a ocultação da titularidade empresarial e à análise individualizada do dolo de cada réu, requerendo efeitos infringentes para anular a sentença ou absolvê-los.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar de modo analítico a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação individualizada; (ii) estabelecer se a ocultação da titularidade empresarial possui relevância jurídico-penal para caracterizar falsidade ideológica; (iii) determinar se houve análise suficiente do dolo individual dos embargantes nos crimes de falsidade ideológica e lavagem de capitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do julgamento nem à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada.

O acórdão comporta integração quando a fundamentação anterior, embora suficiente para manter a condenação, examina de forma concisa pontos nucleares da insurgência defensiva.

A sentença atende ao dever constitucional e legal de fundamentação quando correlaciona as provas técnicas aos atos específicos de cada réu e reconhece divisão funcional de tarefas em associação estável e permanente.

A conduta de Arlênio Torres é individualizada pela aceitação consciente de figurar como titular formal da empresa Art Locação e Transportes EIRELI, fornecendo o nome necessário à fraude.

A conduta de Jorge Lopes Sobrinho é individualizada pelo exercício da gestão de fato e do controle financeiro da empresa, mediante procuração e movimentação de contas bancárias.

As condutas de Jefferson de Castro Lopes e Izabella de Souza Defanti são individualizadas por atos executórios consistentes no recebimento de cheques nominais à empresa interposta e na assinatura de notas fiscais perante o Município de Mimoso do Sul.

A ocultação do controlador real da empresa possui relevância jurídico-penal quando a inserção de titular formal visa burlar impedimentos fiscais e administrativos, impedir o conhecimento da real capacidade técnica e idoneidade dos executores contratados pelo Poder Público e conferir aparência de legalidade à drenagem de recursos públicos.

O dolo dos réus decorre da adesão subjetiva ao plano delitivo, evidenciada pela ciência da impossibilidade de atuação da empresa anterior, pela liderança na simulação contratual, pela gestão informal, pelo saque de valores e pela estabilidade do vínculo entre 2017 e 2020.

A falsidade ideológica configura infração antecedente da lavagem de capitais quando os atos de dissimulação são praticados por meio de estrutura empresarial simulada.

A integração do acórdão supre as omissões apontadas, mas não altera a conclusão condenatória, a dosimetria das penas nem os regimes prisionais fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para integração e esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração permitem a integração do julgado quando o acórdão examina de modo conciso teses defensivas relevantes, sem que isso implique necessária alteração do resultado. 2. A sentença penal é suficientemente fundamentada quando individualiza as condutas dos réus e correlaciona os atos imputados ao acervo probatório. 3. A ocultação da titularidade empresarial possui relevância penal quando serve para burlar impedimentos administrativos e fiscais, mascarar os reais controladores e viabilizar contratações públicas por empresa de fachada. 4. O dolo nos crimes de falsidade ideológica e lavagem de capitais pode ser reconhecido a partir da adesão consciente dos agentes à estrutura empresarial simulada, da divisão funcional de tarefas e da permanência do vínculo delitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 315, § 2º, IV, 381, III, 619 e 620; CP, arts. 69 e 299; CPC, art. 1.002, III; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp nº 2.486.964/PB; STJ, AgRg no REsp nº 1.994.138/AM; STJ, AgRg no AREsp nº 3.062.438/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000511-34.2022.8.08.0032

DATA DA SESSÃO:- 10/06/2026

R E L A TÓ R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (RELATOR):-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARLÊNIO TORRES, JORGE LOPES SOBRINHO, JEFFERSON DE CASTRO LOPES e IZABELLA DE SOUZA DEFANTI, em face do v. Acórdão de Id. 18254899 , proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça , por meio do qual, à unanimidade de votos , negou-se provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela parte.

No Id. 18496349, os recorrentes sustentam, em síntese, que o v. Acórdão incorreu em omissão, uma vez que não enfrentou de modo analítico a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação da sentença, violando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Destacam, ainda, que o voto condutor omitiu a indicação da norma jurídica concreta que tornaria penalmente relevante a ocultação da titularidade empresarial, bem como deixou de realizar a análise individualizada do dolo em relação a cada um dos embargantes.

Deste modo, requerem sejam sanados os vícios, reformando o acórdão com efeitos infringentes para acolher a preliminar de nulidade da sentença ou para absolver os réus dos crimes de falsidade ideológica e lavagem de capitais, prequestionando, ao final, os temas e regras apontados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no Id. 19051389, opinando para que seja negado provimento aos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VITÓRIA-ES, 6 de abril de 2026.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (RELATOR):-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARLÊNIO TORRES, JORGE LOPES SOBRINHO, JEFFERSON DE CASTRO LOPES e IZABELLA DE SOUZA DEFANTI, em face do v. Acórdão de Id. 18254899 , proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça , por meio do qual, à unanimidade de votos , negou-se provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela parte.

No Id. 18496349, os recorrentes sustentam, em síntese, que o v. Acórdão incorreu em omissão, uma vez que não enfrentou de modo analítico a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação da sentença, violando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Destacam, ainda, que o voto condutor omitiu a indicação da norma jurídica concreta que tornaria penalmente relevante a ocultação da titularidade empresarial, bem como deixou de realizar a análise individualizada do dolo em relação a cada um dos embargantes.

Deste modo, requerem sejam sanados os vícios, reformando o acórdão com efeitos infringentes para acolher a preliminar de nulidade da sentença ou para absolver os réus dos crimes de falsidade ideológica e lavagem de capitais, prequestionando, ao final, os temas e regras apontados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no Id. 19051389, opinando para que seja negado provimento aos aclaratórios.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, destaco que os embargos de declaração, conforme a disciplina dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal, e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios da decisão, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.002, III, do CPC. Não se prestam à revisão do julgamento ou à manifestação de descontentamento com as teses jurídicas ou o resultado do julgamento" (STJ; EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.486.964/PB).

Não obstante, verifico que assiste razão aos embargantes no que tange à necessidade de integração do julgado, uma vez que a fundamentação anterior, conquanto suficiente para manter o édito condenatório, operou de modo conciso sobre pontos nucleares da insurgência defensiva.

De fato, a jurisprudência pátria adverte que "as teses defensivas de mérito aptas a infirmar a conclusão condenatória, como aquelas relativas à existência ou concorrência de culpa, devem ser expressamente apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de negativa de prestação jurisdicional" (STJ; AgRg no REsp n. 1.994.138/AM).

Nesse sentido, passo a integrar o acórdão para detalhar a individualização das condutas, o elemento subjetivo e a relevância jurídica da falsidade imputada, mantendo, contudo, a conclusão condenatória e a dosimetria já fixadas.

No que tange à preliminar de nulidade por ausência de fundamentação individualizada, esclareço que a sentença condenatória atendeu ao comando do Art. 93, IX, da Constituição Federal e do Art. 381, III, do Código de Processo Penal, na medida em que correlacionou as provas técnicas aos atos específicos de cada réu.

A conduta de Arlênio Torres individualizou-se pela aceitação consciente de figurar como titular formal da empresa Art Locação e Transportes EIRELI, fornecendo o "nomen" necessário para a fraude.

Jorge Lopes Sobrinho, por sua vez, agiu como mentor e gestor de fato, exercendo o controle financeiro total através de procuração e movimentação das contas bancárias, conforme revelado pela quebra de sigilo.

Jefferson de Castro Lopes e Izabella de Souza Defanti não foram condenados por mera presunção familiar, mas por atos executórios precisos: apresentavam-se perante o Município de Mimoso do Sul para receber cheques nominais à empresa interposta e assinar notas fiscais, conferindo o verniz de legalidade necessário à drenagem dos recursos públicos.

Já Pedro Lopes Filho viabilizou a estrutura operacional do grupo ao disponibilizar veículos mediante contratos de locação simulados, elemento central para a fase de dissimulação do crime de lavagem de capitais.

Assim, não houve imputação genérica, mas o reconhecimento de uma divisão funcional de tarefas em uma associação estável e permanente, o que afasta a alegação de omissão.

Quanto à tese de atipicidade do crime de falsidade ideológica previsto no Art. 299, do Código Penal, faz-se mister integrar o julgado para explicitar a premissa normativa que confere relevo penal à ocultação da titularidade societária.

Embora a sentença de piso tenha consignado a ausência de uma lei específica de nepotismo aplicável ao caso, a "verdade sobre fato juridicamente relevante" alterada no contrato social não se restringe a tal vedação.

A relevância jurídica reside no fato de que a empresa originária da família, a Jorge Lopes Sobrinho ME, encontrava-se impedida de contratar com a administração pública. A inserção de Arlênio como único proprietário visou burlar impedimentos fiscais e administrativos, violando o dever de transparência e a moralidade administrativa.

Conforme os autos, a Art Locação era uma "empresa de fachada", sem veículos próprios ou empregados, cuja constituição serviu exclusivamente para contornar a incapacidade jurídica da empresa anterior em benefício dos reais controladores. Essa manobra impediu que o Poder Público conhecesse a real capacidade técnica e a idoneidade dos executores do transporte escolar, configurando o fim específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante exigido pelo tipo penal. Portanto, a ocultação do controlador real é, per se, um fato de extrema gravidade jurídico-penal no contexto de licitações públicas.

Ademais, no tocante à análise individualizada do dolo, a integração se revela necessária para demonstrar que a adesão subjetiva dos réus ao plano delitivo foi cabalmente provada.

O dolo de Arlênio Torres é extraído de sua própria em interrogatório, ao admitir que aceitou o encargo societário a pedido de Jorge, sabendo que a empresa anterior estava impossibilitada de operar.

Jorge Lopes Sobrinho agiu com dolo direto de liderança, orquestrando a simulação de contratos para distribuir lucros.

Jefferson e Izabella, ao participarem reiteradamente da gestão informal e do saque de valores, demonstraram ciência inequívoca de que a empresa Art Locação não possuía autonomia e que sua atuação servia apenas para ocultar a origem dos recursos.

A estabilidade e a permanência do vínculo (2017 a 2020) afastam qualquer hipótese de participação episódica ou ausência de dolo.

Como pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a negativa de prestação jurisdicional se verifica quando o Tribunal de origem, mesmo provocado por embargos de declaração, deixa de examinar ponto capaz de influenciar o resultado do julgamento" (STJ; AgRg no AREsp n. 3.062.438/MG). Ao suprir tais lacunas, reforça-se que a condenação por lavagem de capitais encontra suporte no Art. 1º da Lei nº 9.613/98, sendo a falsidade ideológica a infração antecedente devidamente caracterizada pelos atos de dissimulação operados através da estrutura empresarial simulada.

Dessa forma, a integração ora realizada demonstra que o acervo probatório composto pelos relatórios do GAECO e SISLAB/MPES é suficiente para lastrear as condenações, inexistindo qualquer violação ao art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

O enfrentamento detalhado das teses de atipicidade e ausência de dolo ratifica o acerto da decisão anterior, mantendo-se a aplicação do concurso material de crimes, previsto no art. 69, do Código Penal, dada a autonomia e a pluralidade de desígnios verificadas em cada uma das condutas.

Ressalto que a fixação das penas e dos regimes prisionais permanece inalterada, pois fundamentada na gravidade concreta das infrações e na culpabilidade individualizada de cada agente.

Diante de tais considerações, concluo que o saneamento das omissões relativas não possui o condão de alterar o resultado do julgamento, tratando-se apenas de medida necessária para o exaurimento da prestação jurisdicional e a garantia do acesso às instâncias extraordinárias.

Arrimado nestes fundamentos,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO E ESCLARECIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, mantendo-se a manutenção integral do v. acórdão embargado.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)